Tribunal: STF
Processo: HC 188180
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AOS DELITOS DE AMEAÇA, PORTE DE ARMA BRANCA E VIAS DE FATO. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 19 E 21 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 588.610, in verbis:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de G B S, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - RUA DA GLÓRIA proferido no julgamento da Apelação n. 1501494-49.2019.8.26.0068. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi representado por ter praticado o ato infracional equiparado ao delito do art. 147, caput, do Código Penal e arts. 19 e 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. O juiz a quo aplicou a pena de advertência. 
    Irresignado, o Ministério Público apelou ao Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso, para aplicar a pena de internação, com fulcro no art. 122 , I e II, do ECA, conforme acórdão de fls. 203/209. 
    No presente writ, a defesa sustenta que não estão presentes as hipóteses do art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, autorizadoras da medida socioeducativa de internação. 
    Alega, ainda, ofensa ao disposto no art. 35 da Lei n. 12.594/12. 
    Aponta, por fim, o risco de contaminação da paciente pela COVID-19. 
    Requer, em liminar e no mérito, a aplicação de medida mais branda. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer”.
    Colhe-se dos autos que o juízo de primeira instância impôs ao paciente a medida de advertência, em razão da prática de atos infracionais equiparados aos crimes dos artigos 147 do Código Penal e 19 e 21 do Decreto-Lei 3.688/1941.
    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs apelação perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso para fixar a medida de internação.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na imposição da medida socioeducativa de internação.
    Afirma a defesa que “as circunstâncias do caso apresentado tornam clara a ilegalidade da medida adotada, seja porque não encontra respaldo na legislação especial aplicável, seja porque não se admite, pelas Regras Mínimas das Nações Unidas Para Prevenção da Delinquência Juvenil (Regras de RIAD) posteriormente cristalizadas no SINASE em seu artigo 35, I, responsabilização mais severa do adolescente do que aquela dispensada a um adulto nas mesmas condições”.
    Prossegue argumentando que “não se pode argumentar que a ameaça praticada pelo adolescente, primário, de apenas 14 anos em um contexto de briga com outros adolescentes estaria inserido no rol do art. 122 do ECA, cujo inciso I prevê a aplicação de medida de internação quando se trata de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça”.
    Destaca, ainda, que “o CNJ recomendou, observado o contexto local de disseminação do vírus – e, pontue-se, São Paulo é o local com maior disseminação –, a reavaliação de TODAS as medidas de internação”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Face o exposto e visto que estão presentes os requisitos legais, REQUER: 
    a) SEJA CONCEDIDA A ORDEM, LIMINARMENTE, para o fim de determinar a suspensão imediata da internação do paciente e desde logo autorizá-lo a aguardar, em liberdade, o julgamento do mérito do presente writ, aplicando-se, se assim se entender, medida em meio aberto; 
    b) Ao final, SEJA CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR A DECISÃO QUE ORDENOU ILEGALMENTE A INTERNAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO DO ADOLESCENTE, aplicando-lhe medida de advertência, tal como havia sido feito pelo MM. Juiz de primeira instância”.
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente